Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010979-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial. Ausência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de substituir penhora em dinheiro, realizada via SISBAJUD, por apólice de seguro-garantia judicial. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 835, §2o, do CPC, e ausência de manifestação sobre argumentos apresentados nos recursos anteriores, inclusive a respeito de precedente do CNJ.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação legal aplicável e aos argumentos relevantes trazidos pelo embargante sobre a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 835, §2o, do CPC, ressaltando que a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não constitui direito absoluto do executado e depende da demonstração de prejuízo relevante e ausência de risco à efetividade da execução.

5.
Não há omissão quanto ao precedente administrativo citado (PCA n. 0009820-09.2019.2.00.0000), pois o julgado analisou o ponto central da controvérsia e aplicou entendimento consolidado do STJ sobre a possibilidade de recusa da substituição em execução fiscal, especialmente quando a penhora em dinheiro já estiver efetivada.

6.
A alegação de violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada, sem obrigatoriedade de rebater um a um todos os argumentos das partes.

7.
O prequestionamento não impõe a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados, sendo suficiente a análise do mérito da controvérsia, conforme orientação do STF e do STJ.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, IV, e 835, §2o; Lei n. 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1007704-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024; TJMT,
ApCiv

1023343-88.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.6.2025
; TJMT, N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro, realizada via
S
isbajud
, por apólice de seguro-garantia judicial.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento expresso da previsão contida no artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, que admite a substituição da penhora por seguro-garantia desde que o valor corresponda ao débito acrescido de trinta por cento.

Afirma que o colegiado também deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes trazidos no agravo de instrumento e no agravo interno, inclusive acerca da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 0009820-09.2019.2.00.0000, que reconheceu a validade da utilização de seguro-garantia judicial.

Defende que não haveria prejuízo ao Município de Alta Floresta na aceitação da substituição, pois a apólice ofertada traria maior segurança ao ser acrescida de trinta por cento sobre o valor atualizado da execução.

Alega, ainda, violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, e requer o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração.
(Id. 312232354).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, ao fundamento de que não há qualquer omissão no acórdão embargado. Afirma que a decisão colegiada analisou expressamente a aplicação do artigo 835, §2o, do CPC, mas concluiu que a substituição não constitui direito absoluto do devedor e que não houve comprovação concreta de dano relevante que justificasse afastar a ordem legal de preferência. Ressalta que os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, nem podem ser manejados como mero instrumento de prequestionamento. (Id. 317919853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
de
claratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a norma equipara o seguro-garantia ao dinheiro, desde que acrescido de 30% sobre o valor da dívida.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora a lei preveja a possibilidade de substituição da penhora por seguro-garantia judicial, não se trata de direito absoluto do executado, devendo o magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto. Foi destacado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a substituição em situações excepcionais, quando demonstrada a ocorrência de dano grave ou prejuízo relevante, o que não se verificou nos autos.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a manutenção da penhora em dinheiro, já efetivada via
S
isbajud
e suficiente para garantir a execução, preserva a efetividade do processo e não se mostra desarrazoada diante da ausência de prova concreta de comprometimento da atividade econômica do devedor. O julgado, portanto, não se omitiu, apenas rejeitou a tese defendida pelo embargante.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO PORSEGURO-GARANTIA. NOVA APÓLICE APRESENTADA. SEGURADORA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...) A jurisprudência do STJ admite a substituição da penhora por seguro-garantia, desde que demonstrada necessidade ou inexistência de prejuízo, não sendo a menor onerosidade critério absoluto, mas condicionado à análise do caso concreto. (...)”.
(N.U 1023343-88.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.6.2025).

O embargante também afirma que não teria havido manifestação sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 0009820-09.2019.2.00.0000, que reconheceu a validade da utilização de seguro-garantia judicial em execuções trabalhistas.

Todavia, a omissão não se configura, pois o acórdão apreciou o ponto central da controvérsia, a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia na execução fiscal, e aplicou o entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte, no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar a substituição quando já houver penhora em dinheiro apta a garantir o juízo. A ausência de menção expressa a precedente administrativo de outra seara não compromete a fundamentação do julgado.

O embargante sustenta violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, por suposta falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Entretanto, o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes para o deslinde da causa, de acordo com a orientação consolidada de que não há obrigatoriedade de rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que a decisão exponha razões aptas a sustentar a conclusão alcançada.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido
ser ele
prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025